Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713492-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONALIZA TARGINO FELIX, DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP AGRAVADO: NECY FERRAZ SOUSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MONALIZA TARGINO FELIX contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo 0700675-11.2018.8.07.0004), movido por DELTA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA – EPP contra NECY FERRAZ SOUSA DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de reserva de honorários, nos seguintes termos (ID 88698975): “Vistos, etc. Em relação ao ofício de ID- 88413640 , promova a secretaria as anotações pertinentes em relação à penhora no rosto dos autos e comunique ao juízo de origem eventuais valores disponíveis. Intime-se o executado para que promova o pagamento do acordo diretamente por depósito judicial. Cientifique-se o autor. Indefiro o pedido de reserva de honorários de ID-88641111, uma vez que o contrato particular celebrado entre a causídica e a requerida não pode, na atual conjuntura do feito, ser oposta à ordem judicial de penhora nos autos exarada contra a ora autora. Prossiga-se cumprindo as ordens precedentes. Cumpra-se. Intime(m)-se”. A Agravante requer a retenção do valor dos seus honorários advocatícios no percentual de 25% do crédito. Afirma que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com a empresa DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, tendo sido ajustado que para ações judiciais os honorários ficariam estabelecidos em 25% (vinte e cinco por cento) sobre o proveito econômico, para todas as ações e que a cláusula 5 do contrato autoriza a retenção de seus honorários quando do recebimento de valores devidos ao contratante, advindos de êxito da demanda, ainda que parcial. Enfatiza que a Lei Federal no 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) autoriza o levantamento dos honorários se for juntado aos autos o contrato de honorários. Afirma que o deferimento da penhora no rosto dos autos é direcionada e incide tão somente sobre os créditos do credor DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA – EPP. Assevera que os honorários contratuais são verba de caráter alimentar e tem preferência sobre a penhora no rosto do processo. Assim, a agravante requer seja concessão a tutela antecipada para que se proceda à reserva de honorários contratuais de 25% (vinte e cinco por cento) do crédito e que o valor permaneça na conta do Juízo até que seja julgado em definitivo o presente Agravo de Instrumento. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso deferindo-se a reserva de honorários contratuais no bojo do processo, com a liberação dos 25% (vinte e cinco por cento) depositados judicialmente e que vierem a ser penhorados nos autos, referentes aos honorários de direito da advogada. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. A verba honorária configura verba alimentícia e é direito do advogado, que poderá pleitear a retenção dessa verba nos próprios autos em que atuou, conforme os artigos 22, caput, e 24,§1o, da Lei 8.906/1994 Apesar da advogada apresentar contrato celebrado entre as partes em que há expressa previsão de pagamento da verba honorária, a pretensão da patrona em receber os honorários antes do pagamento da dívida, neste momento processual, é conflitante com a atividade exercida, de patrocínio da causa. No caso, foi promovida a penhora no rosto dos autos de origem (processo no 0702193-36.2018.8.07.0004), até o valor de R$ 500.816,63, atualizado até 23/03/2021, conforme ofício de ID 88413640 (ID 88698975). A previsão do art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994, do Estatuto da OAB é aplicável no momento em que houver efetivo levantamento de valores: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Ou seja, o pagamento dos honorários deve ocorrer no momento em que houver efetivo levantamento de valores que couberem ao credor. Dessa feita, não se pretende declarar que a advogada não tem direito aos honorários. Pelo contrário, ela tem. Só que o momento para o pedido de reserva dos honorários é quando houver o efetivo levantamento dos valores que couberem ao credor. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 7 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator